Tribunal: CARF
Processo: 10880.945239/2013-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentando clara fundamentação normativa, motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa; (iv) quando a decisão aprecia todos os pontos essenciais da contestação.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO POSTULANTE. CERTEZA E LIQUIDEZ.
O ressarcimento está condicionado à comprovação da certeza e liquidez do respectivo direito creditório por quem aproveita o reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a comprovar as suas alegações e prestar liquidez e certeza ao direito alegado.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
CONSÓRCIO. PREVISÃO DE PRAZO E PRORROGAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO. LEGITIMIDADE ATIVA PARA PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
O Consórcio não possui personalidade jurídica e não perde essa condição pelo fato de seu prazo de duração ser longo e com possibilidade de prorrogação. Dessarte, é descabida a desconsideração do consórcio para qualificá-lo como sociedade de fato, devendo ser reconhecida a legitimidade ativa da participante do Consórcio para pleitear, em nome próprio, o ressarcimento, a restituição ou a compensação dos créditos básicos das contribuições na aquisição de insumos, na proporção de sua participação.
PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. CRÉDITO. VALOR.
O crédito do regime não cumulativo será determinado mediante a aplicação da alíquota da contribuição sobre os valores de insumos adquiridos ou incorridos no mês. A nota fiscal é o documento hábil e idôneo para se comprovar tais as aquisições.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. DECISÃO DO STJ. EFEITO VINCULANTE .
No regime da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, aplica-se o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, julgado em 22/02/2018 sob a sistemática dos recursos repetitivos, no qual restou assentado que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Ou o bem ou serviço creditado deve se constituir em elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço realizado pelo contribuinte; ou, em sua finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, deve integrar o processo de produção do sujeito passivo, pela singularidade da cadeia produtiva ou por imposição legal.
ATIVIDADE DE MINERAÇÃO. INSUMOS. SERVIÇOS.
Os serviços na extração e preparo da bauxita, utilizada como insumo na produção do produto alumina/alumínio, fazem parte da base de cálculo do crédito do regime não cumulativo, assim como o transporte da bauxita e produtos em elaboração.
ATIVIDADE DE MINERAÇÃO. INSUMOS. SERVIÇOS NA LAVRA DO MINÉRIO.
Na atividade mineradora, com lavra a céu aberto, resta caracterizada a necessidade/relevância de serviços de terraplanagem e de tratamento do meio-ambiente e limpeza ou remoção de rejeitos/resíduos, na área de produção.
CRÉDITO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. POSSIBILIDADE.
A lei autoriza o desconto de crédito em relação ao aluguel de máquinas e equipamentos comprovadamente utilizados nas atividades da empresa, dentre os quais se incluem os veículos.
CRÉDITOS. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO.
Podem gerar créditos, atendidos os requisitos para inclusão no ativo imobilizado, as máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos para a utilização na produção de bens destinados à venda. O crédito, em geral, é calculado a partir dos encargos de depreciação. Opcionalmente, em relação apenas à aquisição de máquinas e equipamentos destinados à produção, poderão ser descontados créditos calculados sobre o valor de aquisição, nos prazos que estabelece a legislação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.945239/2013-29
ACÓRDÃO
3201-011.895 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o
ato preenche os requisitos legais, apresentando clara fundamentação
normativa, motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste
qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do
Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do processo administrativo, há
plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa; (iv)
quando a decisão aprecia todos os pontos essenciais da contestação.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO POSTULANTE. CERTEZA E
LIQUIDEZ.
O ressarcimento está condicionado à comprovação da certeza e liquidez do
respectivo direito creditório por quem aproveita o reconhecimento do
fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a comprovar as
suas alegações e prestar liquidez e certeza ao direito alegado.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
CONSÓRCIO.
PREVISÃO
DE
PRAZO
E
PRORROGAÇÃO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO. LEGITIMIDADE ATIVA PARA
PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
O Consórcio não possui personalidade jurídica e não perde essa condição
pelo fato de seu prazo de duração ser longo e com possibilidade de
prorrogação. Dessarte, é descabida a desconsideração do consórcio para
qualificá-lo como sociedade de fato, devendo ser reconhecida a
legitimidade ativa da participante do Consórcio para pleitear, em nome
próprio, o ressarcimento, a restituição ou a compensação dos créditos
Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.895 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945239/2013-29
2
básicos das contribuições na aquisição de insumos, na proporção de sua
participação.
PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. CRÉDITO. VALOR.
O crédito do regime não cumulativo será determinado mediante a
aplicação da alíquota da contribuição sobre os valores de insumos
adquiridos ou incorridos no mês. A nota fiscal é o documento hábil e
idôneo para se comprovar tais as aquisições.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. DECISÃO DO
STJ. EFEITO VINCULANTE .
No regime da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, aplica-se o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, julgado em 22/02/2018 sob a
sistemática dos recursos repetitivos, no qual restou assentado que o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância. Ou o bem ou serviço creditado deve se constituir em
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução
do serviço realizado pelo contribuinte; ou, em sua finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço,
deve integrar o processo de produção do sujeito passivo, pela
singularidade da cadeia produtiva ou por imposição legal.
ATIVIDADE DE MINERAÇÃO. INSUMOS. SERVIÇOS.
Os serviços na extração e preparo da bauxita, utilizada como insumo na
produção do produto alumina/alumínio, fazem parte da base de cálculo do
crédito do regime não cumulativo, assim como o transporte da bauxita e
produtos em elaboração.
ATIVIDADE DE MINERAÇÃO. INSUMOS. SERVIÇOS NA LAVRA DO MINÉRIO.
Na atividade mineradora, com lavra a céu aberto, resta caracterizada a
necessidade/relevância de serviços de terraplanagem e de tratamento do
meio-ambiente e limpeza ou remoção de rejeitos/resíduos, na área de
produção.
CRÉDITO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. POSSIBILIDADE.
A lei autoriza o desconto de crédito em relação ao aluguel de máquinas e
equipamentos comprovadamente utilizados nas atividades da empresa,
dentre os quais se incluem os veículos.
CRÉDITOS. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO.
Fl. 967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.895 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945239/2013-29
3
Podem gerar créditos, atendidos os requisitos para inclusão no ativo
imobilizado, as máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao
ativo imobilizado, adquiridos para a utilização na produção de bens
destinados à venda. O crédito, em geral, é calculado a partir dos encargos
de depreciação. Opcionalmente, em relação apenas à aquisição de
máquinas e equipamentos destinados à produção, poderão ser
descontados créditos calculados sobre o valor de aquisição, nos prazos que
estabelece a legislação.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, nos
seguintes termos: (I) por unanimidade de votos, (i) para reconhecer a legitimidade ativa do
Recorrente para pleitear o ressarcimento, na proporção de sua participação no consórcio Alumar,
revertendo-se as glosas fundadas apenas nesse motivo, sobre as aquisições de combustível (óleo
diesel e BPF) e tecido filtrante, e (ii) para reverter as glosas sobre os serviços prestados
caracterizados como insumos (escavação, carga, transporte, descarga e espelhamento de estéril -
lavra a céu aberto - e regaste de fauna e flora, supressão vegetal, terraplanagem, retirada de
galhada, tronco, raízes, remoção de top soil etc.); e, (II) por maioria de votos, para reconhecer o
direito ao desconto de créditos em relação à locação de veículos (caminhão basculante, caminhão
comboio, caminhão pipa, empilhadeira, escavadeira, motoniveladora e tratores de esteira),
vencido o conselheiro Marcelo Enk de Aguiar, que negava provimento nesse item. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-
011.894, de 22 de maio de 2024, prolatado no julgamento do processo 10880.945240/2013-53,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Márcio Robson Costa, Flávia
Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Fl. 968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.895 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945239/2013-29
4
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da Delegacia
de Julgamento que julgou improcedente a manifestação de inconformidade manejada pelo
contribuinte acima identificado para se contrapor ao despacho decisório da repartição de origem
em que não se reconhecera parcialmente do direito creditório pleiteado relativo à contribuição
em apreço apurada sob o regime não cumulativo, correspondente ao 4o trimestre de 2012 e
vinculado às receitas de exportação.
Com fundamento na referida decisão, o processo pode ser relatado na forma que
segue.
Ao analisar o direito creditório, a fiscalização procedeu as seguintes glosas:
 Consórcio de alumínio do Maranhão – ALUMAR;
 Dos bens utilizados como insumos, dos serviços utilizados como insumos, da
energia elétrica e térmica, das devoluções de vendas sujeitas à incidência
não-cumulativa e das máquinas, equipamentos e outros bens incorporados
ao ativo imobilizado (crédito com base no valor de aquisição):
o Dos bens utilizados como insumos – glosas;
o Dos serviços utilizados como insumos;
o Das máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado (crédito com base no valor de aquisição).
O despacho decisório constante dos autos decidiu reconhecer parcialmente o
direito creditório (a maior parte do crédito foi reconhecida, conforme resumo a constar do início
do voto). Cientificado do Despacho Decisório, por via eletrônica, o contribuinte protocolizou
manifestação de inconformidade, tempestivamente, na forma do artigo 56 do Decreto no
7.574/2011, instaurando, assim, a fase litigiosa.
Foram alegados os seguintes pontos:
PRELIMINARES
 Nulidade do r. Despacho Decisório por Ausência da Devida
Fundamentação.
DO DIREITO
 Da Legitimidade da Manifestante em Apurar Créditos de PIS/COFINS
Relacionados a Aquisições do Consórcio ALUMAR;
o Premissas relacionadas ao mérito dos créditos glosados pela d.
Autoridade Fiscal:
o Conceito de insumos para fins de apuração de créditos da
contribuição ao PIS e da COFINS;
o Os processos produtivos da ALCOA (Manifestante) e do
Consórcio ALUMAR.
Fl. 969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.895 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945239/2013-29
5
o A Improcedência da Glosa dos Créditos Atinentes a Despesas do
Consórcio ALUMAR:
o Notas fiscais de entrada em nome do Consórcio ALUMAR;
o Serviços que não geram direito à crédito.
o A Improcedência da Glosa dos Créditos da Manifestante (ALCOA):
o Notas Fiscais fora do período de apuração do crédito;
o Notas Fiscais cuja operação não geram direito à crédito;
o Notas Fiscais que solicitadas e não apresentadas;
o Serviços que não geram direito à Crédito;
o Créditos que supostamente não podem ser considerados no
Ativo Imobilizado.
o Aplicação do princípio da verdade material - Prevalência
da hígida documentação comprobatória apresentada pela
Manifestante;
o Subsidiariamente: Da necessidade de conversão do
julgamento em diligência;
o Provas.
Assim requereu o manifestante:
Diante das razões de fato e de direito expostas, a Manifestante requer o
recebimento e conhecimento da presente Manifestação de Inconformidade, para
que:
a) Seja declarada a nulidade do r. Despacho Decisório e o consequente
deferimento integral dos créditos pleiteados, já que inexiste a devida
fundamentação das glosas, bem como a ausência das planilhas de fls. [...] do
Processo de fiscalização n° [...], que também configura o cerceamento ao
direito de defesa da Manifestante;
b) Caso a preliminar de nulidade arguida não seja acatada, o que apenas se
considera por hipótese, seja julgada totalmente procedente, para o fim de
reconhecer, de forma integral, a legitimidade dos créditos pleiteados,
reformando a parcela indeferida pelo r. Despacho Decisório ora questionado,
com o deferimento da totalidade do Pedido de Ressarcimento de créditos de
PIS e COFINS do [...] trimestre de [...];
c) Subsidiariamente, na remota hipótese de pairarem dúvidas a respeito da
higidez das alegações apresentadas, a Manifestante requer a conversão em
diligência do julgamento da presente manifestação, a fim de que se analise
pormenorizadamente todos os elementos de prova já apresentados (notas
fiscais, planilhas, contratos, relatórios e laudos técnicos, etc.), com vistas a
confirmar a legitimidade e regularidade na constituição do Consórcio Alumar,
bem como a exatidão dos créditos pleiteados pela Manifestante, nos termos
do art. 38 da Lei n° 9.784/99.
A ementa da decisão da DRJ restou assim redigida: .
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
Fl. 970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.895 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945239/2013-29
6
INSUMOS. CONCEITO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL N°
1.221.170/PR. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça, no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade das contribuições ao PIS e COFINS deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço
para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica.
CRÉDITOS DE COFINS RELACIONADOS A AQUISIÇÕES DO CONSÓRCIO.
IMPOSSIBILIDADE.
O consórcio de empresas tem entre seus requisitos legais o objeto definido e o
prazo de duração determinado, sem os quais se configura em sociedade de fato,
não havendo, nesse caso, legitimidade ativa de participante do "consórcio" para
pleitear, em nome próprio, créditos da não cumulatividade de PIS/Cofins.
CRÉDITOS. REGIME DE RECONHECIMENTO. AQUISIÇÃO
A aquisição, a que se referem os incisos I e II do §1° dos artigos 3° das Lei n°
10.833/2003, deve ser entendida como a tradição das coisas móveis, ou, no caso
de serviços, o reconhecimento do estágio de execução (serviços em várias etapas)
ou da conclusão, no caso de serviço de uma única etapa. O crédito deve ser
reconhecido quando bens e serviços são faturados e recebidos no
estabelecimento do contribuinte, a partir da emissão das notas fiscais de entrada.
CRÉDITOS DE COFINS/EXPORTAÇÃO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE INSUMOS
IMPORTADOS. IMPOSSIBILIDADE.
Nos moldes das disposições normativas e legais vigentes à época do Período de
Apuração, restou caracterizada a impossibilidade de ressarcimento /compensação
de crédito, vinculado à receita de exportação, de pagamento da PIS/COFINS na
importação, que apenas podia ser utilizado para dedução da contribuição devida
na forma da Lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A interessada foi cientificada da decisão e, tempestivamente, apresentou recurso
voluntário.
De início, pleiteia a intimação para sustentação oral, postula pelo reconhecimento
da tempestividade da peça e explica o processo produtivo e funcionamento do consórcio
“Alumar”. Também, argumenta pelo julgamento conjunto de processos de igual teor. No demais,
em breve síntese, sustenta o que segue (ressalte-se que, na apreciação de cada item contestado, é
possível detalhar a argumentação, sendo o caso).
Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.895 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945239/2013-29
7
Em preliminar, sustenta a nulidade do acórdão recorrido, seja pela ausência de
fundamentação e análise, seja pela indevida alteração da motivação. Veja-se:
É necessário apontar que o acórdão recorrido sequer analisou os fundamentos
apresentados pela Recorrente na Manifestação de Inconformidade, simplesmente
transcreveu a referida decisão, como razão de decidir.
O Código de Processo Civil, que deverá ser aplicado subsidiariamente no processo
administrativo federal, em seu art. 489, dispõem os elementos essenciais para
uma sentença. No § 1o do referido dispositivo, há motivos que podem ser
apontados para justificar que determinada sentença não foi devidamente
fundamentada.
A análise teria sido feita em cima de transcrição de decisão da DRJ e em outras
decisões, cujos elementos sequer permitem a pesquisa. Cita decisões do Carf e o Código de
Processo Civil.
De outra parte, a decisão recorrida, em função das provas apresentadas, modificou
a fundamentação do despacho decisório no que tange às notas fiscais glosadas em decorrência da
falta de incidência da contribuição na operação, a saber:
Para a surpresa da Recorrente, o acórdão recorrido reconheceu que houve o
destaque das contribuições nas respectivas notas fiscais, porém, sem dar
oportunidade para a Recorrente se manifestar, manteve as glosas, sob novo
fundamento, notadamente que tratar-se-iam de créditos relacionados a insumos
importados, que foram utilizados no processo produtivo e o produto final foi
exportado (com ressarcimento supostamente vedado pela legislação), motivo
pelo qual, não poderá ser admitido por esse e. CARF.
.......................................
Portanto, em respeito aos princípios do contraditório e à ampla defesa, por mais
um motivo, é necessário o reconhecimento da nulidade do acórdão recorrido.
Aduz, ainda, a nulidade do despacho decisório por ausência de fundamentação e
afronta à ampla defesa e devido processo legal, reproduzindo os argumentos apresentados na
manifestação de inconformidade. Destaca que a recorrente foi obrigada a fazer prova negativa, a
partir de planilhas e glosas genéricas.
No mérito, especificamente, alega a improcedência da glosa dos créditos atinentes
às despesas do consórcio Alumar. Explica o processo produtivo da empresa, o papel do consórcio
e a devida formalização do mesmo. Destaque-se:
O Consórcio Alumar foi devidamente constituído nos termos dos dispositivos
acima transcritos, tendo sido arquivado pela Junta Comercial do Estado do
Maranhão, sob o Nire no 20151308977, após a observância dos requisitos legais,
conforme é possível verificar no seu contrato de constituição (Doc. [...] da
manifestação de inconformidade).
Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.895 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945239/2013-29
8
As seguintes empresas compunham, no início, o consórcio: ALCOA ALUMÍNIO S.A.
(CNPJ no 23.637.697/0001-01); BILLITON METAIS S.A. (CNPJ no 42.105.890/0001-
46); ALCAN ALUMÍNIO DO BRASIL S.A. (CNPJ 60.561.800/0001-03); e ABALCO S.A.
(CNPJ no 00.434.317/0001-36). Posteriormente, houve a inclusão da ora
Recorrente (ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA. – CNPJ no 06.167.730/0001-
68).
O empreendimento foi especificamente determinado no Artigo I do contrato,
tendo sido estipulado como objeto (i) a aquisição, montagem e construção de
instalações para o refino de Alumina e de instalações para a redução de
Alumínio, assim como (ii) a operação dessas instalações, que envolve o
fornecimento proporcional de bauxita pelas consorciadas, a partilha da alumina
produzida e uma correspondente participação nos custos de produção.
.......................................
Diante disso, considerando que as empresas contribuíram com diversos ativos na
constituição do consórcio, para possibilitar o desenvolvimento do
empreendimento, as participações de cada uma delas são distintas, respeitando
as devidas proporções de suas contribuições iniciais, cabendo à Recorrente, por
exemplo, a participação de 39,96% na atividade de refino da alumina, conforme
Aditivo 3, de 14/03/2013.
Aponta e transcreve trechos de variada jurisprudência do Carf, sustentando a
legitimidade da empresa frente aos créditos do consórcio, inclusive jurisprudência relativa ao
próprio consórcio em apreço. Em particular, cita decisões em processo anterior da recorrente.
Especificamente sobre as notas fiscais de entrada em nome do consórcio Alumar,
esclarece que envolvem compras de óleo diesel e BPF da Petrobrás Distribuidora:
O óleo "Diesel" é utilizado para dar partida no calcinador e nas caldeiras e o "BPF"
utilizado na efetiva operação dos calcinadores. Esses insumos são largamente
utilizados na etapa do refino chamada “calcinação”, como já foi brevemente
descrito no processo produtivo anteriormente.
Quanto aos serviços que geram direito ao crédito, aduz novamente a legitimidade
para pleitear e contesta a glosa por terem sido prestados para períodos diferentes:
Assim, os serviços só são registrados quando efetivamente prestados. O que pode
ocorrer é que, diante da natureza de alguns serviços, é necessária a emissão das
notas fiscais em datas diferentes das efetivas prestações, o que impossibilita a
apuração do crédito dentro do mesmo mês da emissão, porém, o fato de a
emissão da nota ser emitida em data diferente da efetiva prestação não inviabiliza
a tomada do crédito, pois os serviços foram efetivamente prestados, os valores
foram pagos e sobre a operação incidiu o PIS/COFINS, motivo pelo qual, a glosa
deverá ser afastada.
No que diz respeito aos serviços prestados ao “Consórcio Alumar”, a Recorrente
tem legitimidade para pleitear os créditos de contribuição ao PIS e à COFINS
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.895 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945239/2013-29
9
desses serviços utilizados, na proporção da sua participação no consórcio, uma
vez que são essenciais à consecução das atividades do consórcio e, sem os
serviços prestados, sequer seria possível a produção da matéria final.
Contesta a mudança de fundamento que teria ocorrido na decisão da DRJ e motivos
da glosa para notas específicas:
Para a surpresa da Recorrente, o acórdão recorrido reconheceu que houve o
destaque das contribuições nas respectivas notas fiscais, porém, manteve as
glosas por fundamento absolutamente diferente, que nunca foi mencionado pela
fiscalização, qual seja, que as notas fiscais [...] tratar-se-iam de insumos
importados empregados em produtos exportados, os quais permitiriam a
utilização do crédito correspondente para desconto de débitos na apuração das
contribuições. Seria vedado, segundo a DRJ, o ressarcimento ou compensação
desses créditos. Assim, por esse novo fundamento, houve a manutenção das
glosas relativamente às notas em questão.
Contudo, a despeito da irregular inovação contida no acórdão recorrido (e que
não pode ser admitida, como já demonstrado), também não merece prosperar o
argumento de que os créditos dessa natureza não permitiam, à época, o
ressarcimento por parte da Recorrente.
.......................................
Ora, como foi demonstrado, as Leis nos 11.033/2004 e 11.116/2005 permitem o
ressarcimento dos créditos decorrentes das aquisições de insumos importados,
que foram utilizados no processo produtivo e o produto final foi exportado (como
ocorreu no presente caso). Somente isso já seria suficiente para afastar a alegação
da DRJ, que tenta limitar o direito ao ressarcimento com base em ato infralegal.
Cita Solução de Consulta da RFB e decisões do Carf.
Quanto aos bens adquiridos, também contesta que teriam sedo registrados créditos
superiores para algumas compras, a saber:
Além disso, apesar de existir uma diferença entre o valor constante na nota fiscal
e o da base de cálculo informados na planilha que foi fornecida durante a
fiscalização, o fato é que a simples análise das notas fiscais que foram
disponibilizadas ao fisco, e que a Recorrente apresenta novamente (doc. [...]),
demonstra que o valor do crédito que foi informado à fiscalização estava correto.
Veja, por exemplo, a NF 3[...], na planilha da fiscalização:
.......................................
Nota-se que a Recorrente registrou exatamente os valores da contribuição ao PIS
e à COFINS que estavam destacados nas respectivas notas fiscais e, portanto, não
procede a alegação da fiscalização, ratificada pelo acórdão recorrido, que
manteve as glosas.
Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.895 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945239/2013-29
10
Com relação aos serviços que, alegadamente, não fariam parte do processo
produtivo, se insurge pois todos seriam essenciais. Destaque-se:
Contudo, o entendimento da Autoridade Fiscal, ratificado pelo acórdão recorrido,
não pode prosperar, pois tais serviços decorrem das contratações das seguintes
empresas: U&M, Fidens, Compacta, Norsul, Elcano, Itaguary, Norsulmax,
Pancoast, Bertolini, Visen e Levyequip, representando despesas essenciais à
consecução das suas atividades, sobretudo na fase de extração da Bauxita, a
exemplo dos seguintes:
• Escavação, carga, transporte, descarga e espelhamento de estéril - (Lavra a céu
aberto);
• Desmonte por escarificação, escavação, carregamento, transporte e deposição
no britador ou pilha de estoque, alimentação moega e etc;
• Aluguel de máquinas e equipamentos para execução dos serviços de lavra a céu
aberto;
• Regaste de fauna e flora, supressão vegetal, terraplanagem, retirada de galhada,
tronco, raízes, remoção de top soil e etc.
.......................................
Ainda, em relação aos serviços prestados pela “Levyequip equipamentos Ltda”
(Doc. [...] - manifestação de inconformidade) e “Visen Engenharia Ltda” (Doc. [...]
- manifestação de inconformidade), tratam-se de locações de equipamentos,
como por exemplo: caminhão basculante, caminhão comboio, caminhão pipa,
empilhadeira, escavadeira, motoniveladora e tratores de esteira, que são
essenciais ao processo produtivo da Recorrente, por serem fundamentais à
atividade, notadamente o desmonte de escarificação, escavação, carregamento,
transporte e deposição no britador ou pilha estoque.
Cita serviços de empresas e decisões do Carf.
Por fim, contesta as glosas de créditos registrados como relacionados ao ativo
imobilizado (créditos com base no valor de aquisição). Primeiro, reforça o entendimento sobre a
nulidade do acórdão da DRJ, uma vez que se fixou em pretensas despesas do consórcio Alumar,
como se todas se referissem ao mesmo, sem analisar as questões trazidas no relatório fiscal.
Quanto à legitimidade do direito creditório, argumenta:
De fato, o arcabouço contábil e legal trazido pela DRJ, com vistas a complementar
o despacho decisório, traz a correta definição de ativo imobilizado. No entanto, o
julgador não avaliou corretamente as despesas que deram ensejo ao pedido de
ressarcimento da Recorrente. Isso porque, os itens glosados devem ser olhados
em seu conjunto, já que são despesas incorridas na construção/instalação dos
bens que compõem o ativo imobilizado.
Com efeito, o projeto Juruti consistiu na construção de um complexo industrial
para a mineração de bauxita, em Juruti/PA. Nesse empreendimento de grandes
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.895 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945239/2013-29
11
proporções houve a construção de um porto, ferrovia, área de beneficiamento do
minério, bem como as minas e toda a estrutura de apoio às instalações em
questão. Nessa região, a Recorrente desenvolve atividades de extração e
processamento da bauxita, remetendo esse material para outra unidade, no
Maranhão, onde ocorre a transformação da bauxita em alumina.
.......................................
As máquinas e equipamentos utilizadas pela Recorrente têm aplicabilidade em
diversas atividades de engenharia e gerenciamento de projetos, como, por
exemplo, na prevenção de riscos envolvidos na extração de Bauxita e também
pesquisas geológicas de mineração desenvolvidas na mina do Município de
Juruti/PA; assim como a prevenção de riscos envolvidos em atividades de
engenharia desenvolvidas na refinaria do Consórcio ALUMAR, as quais, por sua
vez, fazem parte efetivamente do processo produtivo da Recorrente, sendo
essenciais ao desenvolvimento de suas atividades.
Já as edificações construídas, são claramente relacionadas ao processo produtivo,
à medida que é inquestionável a importância de Britadores, empilhadeiras,
ferrovias, locomotivas, terminais e de um porto, por exemplo, para que haja a
extração e o transporte da bauxita minerada. Aqui, é importante transcrever mais
uma vez trechos do laudo elaborado pelos auditores independentes, onde houve
o registro fotográfico e a descrição dos bens que compõem o ativo imobilizado da
Recorrente, a partir de análises realizadas pessoalmente:
.......................................
Com efeito, as obras de montagem eletromecânica são serviços de implantação
da infraestrutura fabril, na qual são realizadas instalações completas de diversos
tipos de equipamentos e estruturas como, por exemplo, tanques, tubulações,
subestações de energia, instrumentação e automação, estruturas metálicas etc. É
um tipo de serviço fundamental para o segmento industrial do qual faz parte a
Recorrente.
E como se pode verificar das fotos reproduzidas no presente tópico, bem como de
outras que integraram o extenso relatório elaborado pela KPMG, o complexo
industrial da Recorrente é composto por diversos bens e estruturas que
necessitaram da prestação desse tipo de serviço de construção.
.......................................
Também foram glosadas despesas com empresas responsáveis por serviços de
gerenciamento dos projetos, terraplanagem e drenagem da ferrovia Juruti, entre
outros diversos serviços que claramente são diretamente relacionados às obras
do parque industrial da Recorrente.
Transcreve a legislação que sustenta a tomada de créditos a partir da depreciação
ou amortização ocorrida no mês, ou o efetivo custo de aquisição.
Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.895 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945239/2013-29
12
Anexa diferentes notas fiscais com intenção de comprovar os valores de créditos
aferidos (afastando as diferenças constatadas na auditoria) e Termo de Constatação elaborado
pela empresa KPMG sobre o processo produtivo e o consórcio Alumar, em especial sobre o ativo
imobilizado do contribuinte.
Assim são redigidos os pedidos, ao final da peça de contestação:
A Recorrente pleiteia, inicialmente, a reunião dos Processos Administrativos nos.
[...], devendo ser regularmente processados e julgados os recursos voluntários em
conjunto, nos termos do art. 142 da IN/RFB no 2.055/2021, do art. 33 do Decreto
no 70.235/72 e do art. 6o, § 1o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(Portaria MF no 343/2015).
Ademais, diante de todo o exposto e, com base nos fundamentos de fato e de
direito
acima
narrados,
devidamente
suportados
pelos
documentos
comprobatórios de seu direito, bem como pela jurisprudência colacionada, a
Recorrente pleiteia que se DÊ PROVIMENTO a este Recurso Voluntário, para que,
preliminarmente, seja reconhecida a nulidade do acórdão recorrido, seja em
razão da ausência de fundamentação legal e análise dos argumentos e
documentos apresentados pelo contribuinte, nos mesmos termos da decisão
julgada no rito de sistemática dos recursos repetitivos, Acórdão no [...], de [...],
prolatado no julgamento do processo [...] ou, em razão da indevida alteração da
fundamentação das glosas pelo julgador de primeira instância que, sem conceder
prazo de manifestação à Recorrente, alterou complementarmente o critério
jurídico das glosas.
Caso assim não entendam Vossas Senhorias, o que se admite a título meramente
argumentativo, a Recorrente requer, no mérito, seja DADO PROVIMENTO ao
presente Recurso Voluntário, para que seja reformado o Acórdão recorrido,
reconhecendo-se a nulidade do despacho decisório, em razão de faltar
fundamentação legal e/ou, caso sejam superadas as nulidades, sejam acolhidos os
argumentos de fato e de direito para que seja reconhecido o direito aos créditos
pleiteados, com o ressarcimento integral dos valores, devidamente atualizados,
pois comprovadamente os bens e serviços adquiridos são essenciais para a
Recorrente exercer as atividades descritas na cláusula quinta de seu contrato
social.
Subsidiariamente, a Recorrente pleiteia que, considerando que o acórdão
recorrido julgou prejudicado a análise dos créditos de COFINS do Consórcio
ALUMAR e o entendimento pacifico desse e. Tribunal sobre a possibilidade do
aproveitamento desses crédito, pois o Consórcio ALUMAR já foi inúmeras vezes
julgado válido do ponto de vista do aproveitamento dos créditos de PIS/COFINS, é
necessário que o entendimento aplicado pelo CARF, no julgamento do Processo
Administrativo no [...], com a determinação para que seja convertido o feito em
diligência para superado, como visto, o óbice atinente à pretendida
descaracterização do consórcio pelo acórdão recorrido, viabilizar a análise
material dos créditos pleiteados.
Fl. 977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.895 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945239/2013-29
13
Ademais, caso Vossas Senhorias entendam que sejam necessários novos
elementos, em respeito ao princípio da verdade real e, principalmente, pelas
inovações aos critérios jurídicos das glosas no acórdão recorrido, a Recorrente
pleiteia que o presente processo seja baixado em diligência e/ou que lhe seja
assegurada a produção de provas por todos os meios em direito admitidos, em
especial pela posterior juntada de novos documentos.
Por fim, a Recorrente reitera o pedido de intimação para realização de
sustentação oral por ocasião do julgamento deste recurso.
Sobreveio informação de mandado de segurança impetrado pela interessada na 8a
Vara Federal cível da Justiça Federal do Distrito Federal. A inicial e decisão foram anexadas aos
autos. Restou decidido:
Dessa forma, DEFIRO A LIMINAR para determinar à autoridade impetrada que
analise e decida o recurso voluntário interposto nos processos de [...], no prazo de
30 (trinta) dias.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que
pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os fins
regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto ao mérito, exceto quanto aos créditos em relação à locação de veículos,
transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto do relator do acórdão
paradigma:
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela
qual dele se toma conhecimento.
A análise a seguir está dividida por tópicos, de modo a facilitar a
apreciação, fornecer clareza ao julgado e permitir a apreciação de todos os
pontos litigados. De início, são abordadas as questões preliminares e/ou
prejudiciais. Por fim, as glosas por item específico, conforme apresentado
na EFD-Contribuições da recorrente ou nas planilhas anexas ao despacho
decisório.
Fl. 978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.895 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945239/2013-29
14
1
DO LITÍGIO.
Como relatado, a empresa impetrou mandado de segurança para
apreciação imediata de 4 (quatro) processos. Tais processos são os
mesmos para os quais é suscitada, no recurso, a necessidade de
julgamento conjunto, em função de decorrentes do mesmo procedimento
de fiscalização. Os processos estão sendo apreciados nessa mesma sessão
de julgamento, tornando despicientes comentários sobre a questão. Para
aclarar, segue resumo:
Processo
Contribuição
Período
Crédito
Solicitado (R$)
Crédito
Deferido (R$)
DRJ / deferido
10880945238/2013-84
Cofins
3o Trim/2012
37.196.534,55
28.670.969,52
48.933,26
10880945237/2013-30
PIS
3o Trim/2012
8.075.563,43
6.224.618,38
10.623,67
10880945240/2013-53
Cofins
4o Trim/2012
31.789.257,46
25.031.201,00
Improcedente
10880945239/2013-29
PIS
4o Trim/2012
6.901.615,11
5.434.405,49
Improcedente
Todos se referem às receitas correspondentes a exportações.
2
DAS NULIDADES.
A empresa repisou os argumentos em favor da nulidade do despacho
decisório, uma vez que não teriam sido apresentados os fatos e
fundamentos que justificassem as glosas.
Afora algo a acrescentar logo adiante, em conjunto com a apreciação do
pleito de nulidade da decisão da DRJ, considera-se que a decisão da 1a
instância administrativa andou bem nesse item, pelo que se reproduz a
apreciação. Segue:
Inicialmente, não se vislumbra na nulidade suscitada pela recorrente nenhuma
das hipóteses previstas no artigo 59, do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
No presente caso, o Despacho Decisório preenche todos os requisitos
formais e materiais para sua validade, contendo todos os elementos
necessários ao exercício do direito de defesa do contribuinte.
O que a alegação traz são situações absolutamente específicas - bens
adquiridos que não atenderiam aos critérios de essencialidade e
Fl. 979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.895 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945239/2013-29
15
relevância; serviços que não fariam parte do processo produtivo e
máquinas e equipamentos que não fariam parte do conceito legal.
Caso de fato essas alegações sejam pertinentes, questão atinente ao
Mérito, essas glosas serão revertidas em benefício do recorrente.
Importante salientar que, em exame à fundamentação do Despacho
Decisório n° 252/2022 (a partir das e-folhas 06), as alegações trazidas pelo
recorrente não foram as únicas, tampouco as preponderantes para a
manutenção das glosas. Outros motivos foram apresentados pela
fiscalização, a saber:
A partir das e-folhas 12:
DOS BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS - Glosas
32. Identificamos documentos fiscais que ensejaram glosas integrais. As
glosas ocorreram, pois, o Contribuinte lançou como créditos notas fiscais
de entrada que:
I. Não sofreram incidência das Contribuições para o PIS/PASEP e para
COFINS, pois as NF-e vinculadas a estas entradas constam como Sem
Incidência ou Alíquota Zero ou Suspensão ou Isenta nos campos CST
COFINS e CST PIS. Para estes bens cujas entradas não sofreram incidência
de Contribuição, a legislação prevê o seguinte:
(...)
II. Estão fora do período de apuração do crédito, conforme descrito no item
30 e 31, subitem i do presente documento.
III. Não podem ser classificados como insumo, pela falta dos requisitos de
essencialidade e relevância, conforme decisão do STJ explanada nos itens
15 a 18 do presente documento.
(...)
IV. Notas fiscais solicitadas e não apresentadas.
V. Notas Fiscais, cuja compra foi realizada pelo Consórcio Alumar, conforme
itens 18 a 29.
A partir das e-folhas 15:
DOS SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
(...)
35. Identificamos documentos fiscais que ensejaram glosas integrais, pois
se referem a:
I.
Estão fora do período de apuração do crédito, conforme descrito no
item 32 e 33, subitem i do presente documento.
II.
Serviços prestados ao Consorcio Alumar, conforme itens 20 a 21,
Fl. 980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.895 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945239/2013-29
16
III.
a serviços prestados que não fazem parte do processo produtivo.
A partir das e-folhas 16:
DAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS INCORPORADOS AO
ATIVO IMOBILIZADO (CRÉDITO COM BASE NO VALOR DE AQUISIÇÃO)
37. Identificamos documentos fiscais que ensejaram glosas integrais, pois o
Contribuinte lançou como créditos notas fiscais de entrada que:
I.
Estão fora do conceito de máquinas e equipamentos, identificados
como “Glosado - Fora do conceito de máquina e equipamento”.
II.
Despesas que não se enquadram no conceito de insumo nem
podem ser incorporados ao ativo imobilizado (despesas de locação,
despesas de seguros, serviços, etc.)
III.
Despesas de Produtos / Serviços que não podem ser incorporados
ao Ativo Imobilizado
IV.
Despesas feitas pelo Consórcio Alumar
Portanto, as razões apresentadas pelo recorrente não foram as únicas a
serem consideradas pela fiscalização.
Assim, não padece de nulidade o despacho decisório proferido por
autoridade competente, contra o qual o contribuinte pode exercer o
contraditório e a ampla defesa e onde constam os requisitos exigidos nas
normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
Rejeita-se, assim, preliminar de nulidade.
A fiscalização extraiu os dados da EFD-Contribuições transmitida. Nem
sempre todas as informações estavam detalhadas, o que é referido no
despacho decisório. As informações para a auditoria foram
complementadas com aquelas obtidas da empresa a partir de intimações.
Em casos com grande volume de informações, como o presente, o
tratamento, seja na auditoria fiscal ou, diga-se, na defesa, é muitas vezes
realizado por grupos ou blocos, seguindo critérios e classificações nos
demonstrativos e extrações. O enorme volume dos registros e a
complexidade envolvida, tendo em vista o porte da empresa, não pode ser
alegado como causa de nulidade.
O recurso voluntário também argumenta pela nulidade do acórdão
recorrido. De se acrescentar, quanto à alegada mudança de
fundamentação sobre as glosas, que é natural, em função do acima, que
sejam apresentadas provas, notas fiscais, que haverão de ser aferidas
quanto à possibilidade de creditamento. De toda a forma, foi garantido o
recurso voluntário e o não provimento por parte da DRJ pôde ser
Fl. 981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.895 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945239/2013-29
17
questionado. Assim, é possível a análise no item específico. Como se verá,
a alegada mudança de entendimento não terá consequências em prejuízo
à recorrente.
Já o questionamento sobre a pretensa fixação da DRJ na impossibilidade
decorrente das aquisições pelo consórcio Alumar não parece corresponder
à decisão. As diferentes alegações foram apreciadas. A citação da
fundamentação de outro processo é legítima, tanto no âmbito das DRJ
como do Carf. Já a citação de ementa sem referência no número de
processo foi utilizada para sustentação da impossibilidade de a empresa
pleitear crédito de aquisições do consórcio. Como se verá, tais elementos
não influem na presente decisão. De fato, as decisões de DRJ são
publicadas apenas por suas ementas, de modo que não há possibilidade de
aprofundar o caso concreto apreciado, se corresponde ou não ao caso em
exame. Seja como for, tais elementos não seriam motivo para a nulidade
da decisão da DRJ proferida.
Por último, cabe citar algumas ementas de julgamentos do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS
ADMINISTRATIVOS DA RAZOABILIDADE E EFETIVIDADE INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade de despacho decisório por afronta aos
princípios administrativos da razoabilidade e efetividade, uma vez que não
ficou evidenciada a preterição do direito de defesa nos termos do art. 59 do
Decreto no 70.235/72, pois a interessada teve acesso a todos os elementos
constantes do despacho decisório e demonstrou ter pleno conhecimento
de todos os fatos relativos à não homologação das compensações, além de
ter apresentado sua defesa de forma ampla e pormenorizada, com as
provas que entendeu necessárias.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO
TEMPORAL.
A prova documental deverá ser apresentada com a manifestação de
inconformidade, sob pena de ocorrer a preclusão temporal. Não restou
caracterizada nenhuma das exceções do § 4o do art. 16 do Decreto no
70.235/72.
(...)
(Acórdão 3801-01.015; processo: 10580.720665/2007-98; Data da Sessão:
14/02/2012; 1a Turma Especial da Terceira Seção de Julgamento).
Fl. 982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.895 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945239/2013-29
18
.....................................
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2004 a 31/12/2004
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não tendo ocorrido quaisquer das causas de nulidade previstas no art. 59
do Decreto 70.235/1972 e presentes os requisitos elencados no art. 10 do
mesmo diploma legal, não há que falar em cerceamento de defesa e
nulidade do auto de infração.
FIXAÇÃO DA MULTA. VÍCIOS DE CONSTITUCIONALIDADE. CONFISCO.
RAZOABILIDADE. CONSERVAÇÃO DA EMPRESA. SUPOSTO PARÂMETRO STJ.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Carece de interesse recursal o pedido de redução de multa aplicada
conforme dispositivo legal e em valor abaixo do valor aduzido pela
recorrente como imposto por suposto parâmetro jurisprudencial.
(Acórdão:
2202-006.758;
processo
19515.005005/2008-12;
sessão:
03/06/2020; 2a. Turma da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do Carf).
.....................................
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade por cerceamento de defesa se a parte pôde conhecer a
acusação, contradita-la e teve seus argumentos devidamente considerados
por um novo despacho decisório, após atendido o pleito da própria
recorrente, que teve sua petição apreciada.
(...)
(Acórdão:
3201-011.854;
processo
10930.720946/2016-14;
sessão:
17/04/2024; 1a Turma da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Carf).
Dessa forma, não deve ser provida a alegação de nulidade.
3
DOS CRÉDITOS RELACIONADOS A AQUISIÇÕES DO CONSÓRCIO
ALUMAR.
A questão perfaz mais de uma rubrica discutida adiante. Primeiro, como
fez a decisão da DRJ, é de se transcrever o cerne do argumento da
auditoria fiscal:
Fica evidenciado, portanto, que o consórcio, a par de não possuir
personalidade jurídica própria, não pode ser constituído por prazo
Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.895 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945239/2013-29
19
indeterminado e/ou para a execução de um empreendimento que não seja
único, sob pena de adquirir personalidade jurídica própria e ser tributado
como "sociedade de fato".
Para determinar se os bens e serviços adquiridos em nome do Consórcio
Alumar podem efetivamente gerar créditos de COFINS para o interessado,
torna-se necessário analisar se o contrato do Consórcio Alumar atende aos
requisitos insculpidos na Lei das Sociedades Anônimas.
Conforme cópia do documento e, Alteração e Consolidação do Contrato do
Consórcio Alumar, foi celebrado, em 19 de janeiro de 1995, contrato entre
a ALCOA ALUMÍNIO SA, CNPJ n9 23.637.697/0001-01, a BILLITON METAIS
SA, CNPJ n9 42.105.890/0001-46, a ALCAN ALUMÍNIO DO BRASIL SA, CNPJ
60.561.800/0001-03 e a ABALCO SA., CNPJ no 00.434.317/0001-36, para
formação de um consórcio com a finalidade de que a Alcoa, Billiton, Alcan e
Abalco possuam e operem instalações para o refino de alumina e de que a
Alcoa e a Billiton possuam e operem instalações de redução de alumínio no
Município de São Luís, Estado do Maranhão.
O Consórcio Alumar, conforme trecho extraído do item 3.02 mencionado
contrato, tem por objeto:
" (...) O objeto do Consórcio e o objetivo das Consorciadas em constituí-lo
são de dedicar-se aos Empreendimentos descritos no Artigo I deste
instrumento, através de, entre outras atividades, processar bauxita,
transformando-a em alumina no Empreendimento de alumina, e alumina
em alumínio no Empreendimento de redução de Alumínio, utilizando-se de
instalações construídas e/ou possuídas pelas Consorciadas ou em seu
nome, no Estado do Maranhão, Brasil, (...)".
Percebe-se, da leitura do trecho citado acima, que, dada a abrangência da
finalidade da constituição do consórcio em discussão, qual seja, o
processamento da bauxita, transformando-a em alumina e a alumina em
alumínio, não se pode caracterizá-lo como um empreendimento
determinado. Na verdade, é determinado apenas quanto à natureza do
empreendimento, mas não quanto ao contrato ou negócio jurídico
especificamente envolvido. O objeto do consórcio deve ser
necessariamente identificado e limitado, sob o risco de configuração de
uma sociedade de fato.
Além disso, o contrato do consórcio dispõe, em seu artigo XVIII, item 18,01,
que "O presente contrato permanecerá em vigor até 31 de março de 2050
e, a partir desta data, será renovado por períodos de um ano". Como o
próprio contrato dispõe que o consórcio será renovado por prazo
indeterminado, não há que se falar em empreendimento determinado.
Pelos motivos acima expostos, resta claro que o Consórcio Alumar deve ser
caracterizado como sociedade de fato, e não como consórcio, de onde se
Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.895 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945239/2013-29
20
conclui que o interessado não tem legitimidade para pleitear os créditos de
COFINS de bens e serviços utilizados como insumos pelo consórcio.
Refere adoção de iguais procedimentos em relação ao consórcio em
apreço, seja para o PIS/Cofins, seja para o IPI.
Sem querer retomar o já relatado, entende-se importante aqui
pontuar a justificativa oferecida para a constituição do consórcio e
situá-lo na atividade da empresa:
A bauxita, após a extração, é transportada, via fluvial e marítima, para São
Luís, no Estado do Maranhão, onde é refinada, em processo produtivo, pelo
Consórcio Alumar, conforme detalhamento constante no Relatório Técnico
apresentado com a manifestação de inconformidade (Doc. 06).
.......................................
O empreendimento foi especificamente determinado no Artigo I do
contrato, tendo sido estipulado como objeto (i) a aquisição, montagem e
construção de instalações para o refino de Alumina e de instalações para a
redução de Alumínio, assim como (ii) a operação dessas instalações, que
envolve o fornecimento proporcional de bauxita pelas consorciadas, a
partilha da alumina produzida e uma correspondente participação nos
custos de produção.
A construção dos ativos necessários ao desenvolvimento desse
empreendimento, obviamente, demandou intensivo investimento por parte
de cada uma das empresas consorciadas, em proporções diferentes, não
sendo possível que fosse efetivado por nenhuma delas individualmente.
Pois bem, a recorrente apresentou consistente jurisprudência do Carf em
relação à legitimidade sobre aquisições do Consórcio Alumar. Apesar do
coerente trabalho fiscal, os elementos apresentados, frente à legislação,
não parecem suficientes para caracterizar uma sociedade de fato e afastar
a legitimidade da interessada sobre os créditos. Em decisão recente, de
processo anterior de PIS/Cofins citado pelo contribuinte (processo
19515.720479/2013-55), a decisão foi favorável a empresa. Muito embora
a citação seja longa e remeta a outro processo de IPI, cumpre transcrever
por abordar e consolidar entendimentos sobre o consórcio Alumar, na
direção do pretendido pela empresa. Segue:
O assunto é objeto de diversos julgados proferidos por esse E. Colegiado,
que entende que o consórcio Alumar, não detém personalidade jurídica,
motivo pelo qual são as empresas consorciadas, entre as quais a recorrente,
que possuem direito ao gozo dos créditos em comento.
Vale ressaltar que, embora as decisões relacionadas a possibilidade de
usufruir dos créditos pelas empresas que formam o consórcios foram
Fl. 985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.895 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945239/2013-29
21
tomadas no âmbitos dos créditos presumidos de IPI, a questão central, qual
seja, a personalidade jurídica do consórcio, é plenamente aplicável ao
presente processo.
Desta forma, transcrevo o voto do Conselheiro João Cassuli Junior (Acórdão
340201.160) sobre o Consórcio Alumar, tomando-o como razão de decidir o
presente caso como prevê o artigo 50, §1o da Lei n. 9.784/1999, uma vez
que consolida o melhor entendimento sobre a natureza do
empreendimento e suas consequências para fins tributários:
“Resta assentar se o consórcio ALUMAR, na forma como constituído, pode
ser entendido como uma “extensão” da empresa Recorrente, sendo
imperioso relembrar que é este estabelecimento quem “produz” ou
“industrializa” o produto final a ser exportado.
(...) entendo que o fato de o consórcio possuir cunho operacional
(estabelecimento produtivo) não lhe tira o amparo jurídico na qual tenha
sido constituído, pois que o mesmo possui específico termo de duração,
bem como foi estabelecido para o cumprimento de um empreendimento, o
qual, sabe-se ter sido aquisição de ativos de alto custo, indispensáveis à
atividade de produção das consorciadas.
O “empreendimento” requerido pelo art. 278, da Lei 6.404/1976,
efetivamente é um estabelecimento industrial, cuja empresa é a produção
de Alumina, a partir do processamento da bauxita. Portanto, o consórcio é
de produção e não de venda conjunta.
Não identifico vedação para esse desiderato para o qual foi criado o
referido consórcio.
No caso em tela, o Consórcio ALUMAR reveste-se da união e
empreendimento das empresas que lhe deram vida, pois que, apesar de
todas atuarem no mesmo ramo – e, portanto, concorrerem entre si –
possuíam interesses comuns na viabilização de seus negócios, que por sua
vez demandavam grande investimento de capital e infraestrutura,
possível somente com o esforço conjunto de todas elas.
Desta feita, sob a condição jurídica de um consórcio, as empresas ABALCO
(Recorrente), ALCOA, RIO TINTO/ALCAN e BHP BILLITON, angariaram os
fundos necessários para dar vazão ao empreendimento almejando, sendo
este “estabelecimento” (composto pelos ativos que isoladamente nenhuma
possuía condições de adquirir), o industrializador do produto
comercializado por cada uma delas.
Vislumbro que o Consórcio é, na proporção definida de participação de
cada consorciada, tipicamente um estabelecimento produtor de cada uma
das participantes, e não uma “sociedade de fato”, como entenderam a
decisão da DRJ e o Ilustre Conselheiro Relator. Cada participante usa o
estabelecimento filial seu, regularmente constituído e registrado no
Fl. 986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.895 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945239/2013-29
22
Cadastro Geral de Pessoas Jurídicas como tal, e efetivamente empregado
para a industrialização de produtos tributados a alíquota zero,
preenchendo, com isso, o conceito de estabelecimento industrial previsto
na legislação de regência do IPI (Lei no 4.502, de 1964, art. 3o). Neste
sentido, a diferenciação de um consórcio e de uma sociedade de fato, a
qual se questiona se não é o caso da Recorrente, fica clara na lição de
Fernando Facury Scaff e Daniel Coutinho Silveira, no Parecer: Tributação de
Consórcio de Empresas. Incidência Fiscais Normais e Refis. Repercussões
Fiscais. Normas Vigentes (in, Revista Dialética de Direito Tributário no. 153,
pg. 103. Jun¬2008)
“Esses são os elementos principais da definição do consórcio: trata-se da
coordenação de atividades individuais para a execução de provimento
comum entre os consorciados.
Diverge, assim, da regulação própria da sociedade em que os sócios
exercem conjuntamente atividade para repartição dos lucros. Logo, não se
trata de um “tipo societário”, mas de uma forma de organização
empresarial composta por sociedades autônomas para a realização de um
objetivo específico.”
Nota-se que, diferentemente de uma sociedade de fato, o objetivo do
consórcio não é a divisão de lucros, e sim a união para a consecução
comum de um empreendimento, exatamente como é o caso da Recorrente,
que uniu forças com outras sociedades para a execução de um
empreendimento específico, neste caso o refino e a redução de alumínio,
sendo o resultado de tal beneficiamento, comercializado individualmente
por cada empresa consorciada.
(...)
Resta assente, por toda a verificação de fatos que aqui se expôs, que o
Consórcio ALUMAR, além de constituído de forma correta (embora não
sendo comum que o seja voltado a produção comum), é a representação,
ainda que proporcional, das instalações da própria Recorrente, que no
intuito de viabilizar parte muito onerosa de seu processo produtivo,
adquiriu bens do ativo em esforço conjunto com outras empresas,
industrializando assim parte de sua produção no estabelecimento
consorciado.
É certo também que o estabelecimento gera gastos com insumos para a
Recorrente, que trouxeram em si os custos das contribuições do Pis e da
Cofins incidentes nas etapas do mercado interno, os quais, posteriormente,
passaram a compor o custo dos produtos por ela fabricados e exportados,
de modo que, finalisticamente, se deve franquear o acesso ao benefício do
crédito presumido de IPI como ressarcimento de Pis e Cofins, sob pena de
se fazer letra morta do disposto na Lei no 9.363/96, permitindo a
“exportação de tributos” que se deseja evitar com a referida legislação.
Fl. 987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.895 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945239/2013-29
23
No que diz respeito ao fato de o prazo de duração do consórcio ser
previsto para o longínquo de 2050, e com permissão de renovação do
prazo quando chegado o termo final, igualmente não considero
fundamento para a desconsideração do Consórcio. Inicialmente porque
não se pode confundir a “longevidade” de uma pessoa natural, com a de
uma “empresa” ou “empreendimento”, estes quais feitos e criados para
durar mais do que apenas a geração de seus fundadores.
Não cessa uma “empresa” pela morte de seu fundador, ao contrário do que
se dá com as pessoas naturais, cuja existência legal encerra-se com a morte.
Além disso, por tratar-se de investimentos que, de modo público e
notório, montam quantias extraordinárias para os padrões nacionais, é
crível interpretar que o prazo de “retorno do investimento” igualmente
seja elastecido, pois que em caso contrário, poderia restar inviabilizado o
interesse da constituição do Consórcio, e com ele de se levar a cabo o
empreendimento, deixando-se de gerar um empreendimento que gera e
permite circular riquezas no local.
Ademais disso, especificamente com relação a necessidade dos Consórcios
terem prazo específico, nos moldes interpretados pela decisão recorrida,
não é matéria pacífica na doutrina societária nacional. É dizer, embora
tenha que prever um prazo, este não precisa ser uma data específica, mas
pode ser um termo ou uma condição, e, ainda, não há nada que proíba a
renovação do prazo de um consórcio. Ao contrário senso, igualmente a
previsão de uma data certa e determinada para a existência do Consórcio,
igualmente não garante que se o tome como uma sociedade de fato, se
deturpados os demais objetivos do mesmo.
(...)
Nesta linha de entendimento, filio-me à corrente que entende que o fato
de o prazo de duração do Consórcio ser longo, ou mesmo de existir
previsão para sua prorrogação, não o transmudaria, por si só, em
sociedade de fato, de modo que no caso, entendo que o Consórcio não
restou desconfigurado, e, portanto, tem ele, na condição de
estabelecimento produtor (em condomínio com outras indústrias) e
exportador, legitimidade para pleitear o benefício previsto na Lei n.
9.363/96.
Assim, a recorrente tem direito ao crédito relacionado a sua participação no
consórcio.
(Acórdão
3302-012.246;
processo
19515.720479/2013-55;
sessão:
23/03/2023; 2a Turma da 3a Câmara da 3a Seção).
Ainda, em caso envolvendo o consórcio Alumar (processo de IPI), houve
recurso especial manejado pela Procuradoria da Fazenda Nacional. A
ementa e acórdão foram como segue:
Fl. 988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.895 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945239/2013-29
24
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2001 a 30/06/2002
CRÉDITOS PRESUMIDOS DO IPI COMO RESSARCIMENTO DE PIS E COFINS.
CONSÓRCIO CONSTITUÍDO PARA CRIAÇÃO DE PARQUE INDUSTRIAL.
PREVISÃO DE LONGO PRAZO DE DURAÇÃO COM POSSIBILIDADE DE
PRORROGAÇÃO.
LEGITIMIDADE
ATIVA
DA
PARTICIPANTE
PARA
CREDITAMENTO.
O consórcio constituído com observância dos artigos 278 e 279 da Lei no
6.404/76 não é dotado de personalidade jurídica, e não perde essa
condição em vista da grande extensão da duração do prazo e de sua
possibilidade de prorrogação. Descabida, pois, a desconsideração do
consórcio e a tipificação do negócio jurídico como sociedade de fato. O
participante do consórcio tem legitimidade ativa para pleitear, em seu
nome, a utilização de créditos presumidos do IPI, eis que produz em
estabelecimento próprio, embora comum, e destina seus produtos para o
exterior.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Érika
Costa Camargos Autran que não conheceram do recurso. No mérito, por
maioria de votos, foi negado provimento, vencidos os conselheiros Luiz
Eduardo de Oliveira Santos (relator) e Jorge Olmiro Lock Freire, que lhe
deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Andrada Márcio Canuto Natal.
(Acórdão
9303-010.947;
processo
13656.000550/2002-36;
sessão:
10/11/2020; 3a Turma da CSRF).
Dessa forma, a jurisprudência desse Carf se consolidou. Não se vislumbra
razões para trilhar caminho diverso, uma vez bem fundado o
entendimento. Dessarte, deve ser reconhecida a legitimidade ativa da
empresa em epígrafe para pleitear o ressarcimento, na proporção de sua
participação no consórcio Alumar.
4
MÉRITO DAS GLOSAS: BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMOS.
Vários motivos de glosa são comuns aos bens e aos serviços, por isso
aprecia-se nesse mesmo capítulo, a partir de cada ponto contestado no
recurso voluntário.
Aquisições de bens e serviços em nome do consórcio Alumar
Fl. 989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.895 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945239/2013-29
25
Esse ponto já foi apreciado no título anterior. Sendo apenas este o motivo
da glosa, ela deverá ser revertida.
No caso dos bens, a partir da planilha anexa ao despacho decisório, bem
como a partir da defesa da interessada, os itens são delimitados. Sobre
eles, ainda justifica a empresa em sua peça recursal:
O óleo "Diesel" é utilizado para dar partida no calcinador e nas caldeiras e o
"BPF" utilizado na efetiva operação dos calcinadores. Esses insumos são
largamente utilizados na etapa do refino chamada “calcinação”, como já foi
brevemente descrito no processo produtivo anteriormente.
Conforme se vê às fls. 157 e seguintes do Relatório Técnico do refino (vide
Doc. 06 da manifestação de inconformidade), a calcinação é a etapa em que
se obtém a alumina (Al2O3). Essa fase do refino é fundamental para que
haja a conversão do hidróxido de alumínio ao óxido de alumínio, sem ela o
material não é obtido, não sendo possível finalizar o processo de refino.
.......................................
Atualmente, o “Consórcio Alumar” conta com 5 calcinadores, que
possuem papel essencial nesses processos (...)
Com razão, portanto, a interessada quanto ao combustível (óleo
combustível e BPF). Na planilha de bens glosados, verifica-se ainda dois
itens descritos como “TECIDO FILTRANTE;TETEX C/JUNTA EPDM;LARG 623X616MM”,
cuja sorte deve ser a mesma, pela reversão da glosa.
Bens e serviços apropriados referentes a outros períodos de apuração
Sobre esse item, assim se insurgiu a empresa:
Em relação à alegação de que os serviços estariam fora do período de
apuração do crédito, o entendimento da Autoridade Fiscal não pode
prosperar, pois os registros fiscais da Recorrente têm por base o
lançamento/reconhecimento contábil.
Assim, os serviços só são registrados quando efetivamente prestados. O
que pode ocorrer é que, diante da natureza de alguns serviços, é necessária
a emissão das notas fiscais em datas diferentes das efetivas prestações, o
que impossibilita a apuração do crédito dentro do mesmo mês da emissão,
porém, o fato de a emissão da nota ser emitida em data diferente da
efetiva prestação não inviabiliza a tomada do crédito, pois os serviços
foram efetivamente prestados, os valores foram pagos e sobre a operação
incidiu o PIS/COFINS, motivo pelo qual, a glosa deverá ser afastada.
Não obstante, não pode a empresa oferecer critérios não atestáveis em
contraposição ao documento fiscal. O documento fiscal é o ponto de
partida para referir a operação efetivamente realizada. A partir daí,
Fl. 990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.895 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945239/2013-29
26
eventuais exceções poderiam ser admitidas. Até porque há necessidade de
coerência de informações. Assim é que a legislação tributária federal
também prevê a emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente
no caso de venda de mercadorias, prestação de serviços ou quaisquer
outras transações realizadas com bens e serviços, praticadas por pessoas
físicas ou jurídicas. Confira a redação do art. 1o da Lei no 8.846, de 1994,
cujo teor é o seguinte:
Art. 1o A emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, relativo
à venda de mercadorias, prestação de serviços ou operações de alienação
de bens móveis, deverá ser efetuada, para efeito da legislação do imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza, no momento da
efetivação da operação.
§ 1o O disposto neste artigo também alcança:
a) a locação de bens móveis e imóveis;
b) quaisquer outras transações realizadas com bens e serviços, praticadas
por pessoas físicas ou jurídicas.
No caso das contribuições, ao contrário do IPI, não há um livro fiscal para
acompanhamento dos registros, com respectivos estornos, o que
certamente dificulta a auditoria. A sistemática adotada pela empresa
implicaria transferir o ônus ao Fisco. Não é crível conceber que o auditor-
fiscal designado refaça a apuração remontando em conformidade com a
data informada pela mesma sobre a realização dos serviços.
Na decisão contestada, a DRJ transcreveu referência que importa, aqui:
No mesmo sentido, o Manual de Contabilidade Societária da FIPECAFI ao
dispor sobre estoques, entendendo que o momento de contabilização das
compras coincide com a transmissão do direito de propriedade, não se
ligando apenas ao aspecto legal, mas principalmente à transferência de
riscos e benefícios futuros. Transcreve-se o trecho da obra para melhor
esclarecer:
O momento da contabilização de compras de itens do estoque, assim como
o das vendas a terceiros, em geral, coincide com o da transmissão do
direito de propriedade dos mesmos, embora o conceito de ativo esteja
ligado não só aspecto legal, mas principalmente a transferência de riscos e
benefícios futuros. Dessa forma, na determinação sabre se os itens
integram ou não a conta de estoques, o importante não é sua posse física,
mas o direito de sua propriedade; em seguida, há também que se discutir a
figura do controle e ainda as dos riscos e benefícios. Assim, deve ser feita
uma análise caso a caso visando identificar potenciais eventos onde haja
transferência dos principais benefícios e riscos.
Fl. 991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.895 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945239/2013-29
27
Objetivamente, em relação ao caso concreto, a empresa centrou o recurso
na prestação de serviços, sem citar, mesmo que como ilustração, um caso
específico de modo completo. Já nos documentos anexos ao despacho
decisório, é possível verificar (planilha “Glosa – Bens utilizados como
insumos”, apenas como exemplo da situação, a glosa da NF no 13181,
tendo como emitente Petrobrás distribuidora e descrição apenas como
“material não controlado”). A data de emissão é 25/06/2012, e a data de
entrada 10/07/2012. O registro no 4o trimestre não corresponderia a
nenhuma das datas. Mesmas são as datas no caso as aquisição de Carbomil
Química (NF no 239542), com descrição do produto como “cal virgem
industrial a granel”. Não se trata de prestação de serviços.
Se a empresa entende pelo registro dos chamados créditos
extemporâneos, deveria ter manejado a argumentação nesse sentido.
Além disso, assim foi registrado no despacho decisório:
30. Identificamos, que nas memórias de cálculo apresentadas para todo o
período fiscalizado (3o Trimestre de 2015) havia grande quantidade de
documentos fiscais com um descasamento muito grande entre a data de
entrada de uma determinada aquisição e a data de emissão do documento
fiscal que acobertou a operação.
31. Desta forma, com intuito de harmonizar o período de apuração dos
créditos, consideramos a data de emissão da nota fiscal como data de
aquisição, e reorganizamos a distribuição dos créditos conforme o mês de
emissão dos documentos fiscais. (gn).
Nada há de concreto na contestação sobre tal procedimento. Cediço que o
ônus de provar determinado crédito é do sujeito passivo. E, se a situação
não permite uma verificação criteriosa, ainda mais em situação como a
presente, de grande volume de documentos, é perfeitamente legítimo o
critério estabelecido pela fiscalização. Não há o que ser alterado nesse
item.
Diferenças na base de cálculo dos créditos
A auditoria fiscal corrigiu o valor dos créditos para determinadas notas
fiscais. O contribuinte contesta.
Em parte, valem os mesmos argumentos sobre o documento fiscal do
tópico anterior. Não é possível aceitar que o documento fiscal não possa
referir a operação efetivamente realizada. Se assim fosse, a receita do
fornecedor seria uma, o custo para o comprador seria outro, e teria que se
perguntar a cada um em cada caso, não existindo coerência entre as
informações e inviabilizando qualquer fiscalização.
Fl. 992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.895 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945239/2013-29
28
Efetivamente, pode ter cumprido sua obrigação de emitir a NF. A questão
seria a comprovação do crédito. Assim argumenta o recurso voluntário:
Nota-se que a Recorrente registrou exatamente os valores da contribuição ao PIS
e à COFINS que estavam destacados nas respectivas notas fiscais e, portanto, não
procede a alegação da fiscalização, ratificada pelo acórdão recorrido, que
manteve as glosas. (gn).
Para comprovar seu crédito, a empresa indica apresentar notas fiscais em
anexo a sua manifestação. Constam do Doc. 1, notas de entrada, de lavra
da própria recorrente. Por exemplo, a NF no 364, abaixo:

O crédito da contribuição é calculado mediante a alíquota da contribuição
(7,6% ou 1,65%) multiplicada pelo valor mensal dos insumos adquiridos,
Fl. 993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.895 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945239/2013-29
29
como previsto nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Os valores de PIS e
Cofins constantes das informações complementares das notas fiscais são
de esclarecimento ao consumidor. O auditor-fiscal adotou o valor de R$
381.878,45, a ser considerado na base mensal do crédito, o que resultaria
em créditos de R$ 29.022,76 (alíquota de 7,6%) e R$ 6.300,99 (alíquota
1,65%). A empresa considerou a Cofins indicada no rodapé da NF, de R$
32.458,07 e R$ 7.046,82.
Se a base de cálculo para o crédito é outra, deveria a empresa ter
fundamentado e demonstrado a base correta. Não há previsão legal para
usar os valores de tributos das informações complementares das notas
fiscais de entrada como crédito.
Aquisições de bens não comprovadas e sem incidência das contribuições
Nesse item, são relativamente poucos eventos. No recurso voluntário, a
empresa refere que já comprovou quanto às notas fiscais seguintes:
Em razão de, aparentemente, ser uma questão simples, a Recorrente, na
manifestação de inconformidade, suscitou que não fazia qualquer sentido
tal alegação, pois as notas fiscais continham o destaque das contribuições,
juntando todas as notas fiscais glosadas (Doc. no 7 da manifestação de
inconformidade).
Para a surpresa da Recorrente, o acórdão recorrido reconheceu que houve
o destaque das contribuições nas respectivas notas fiscais, porém, manteve
as glosas por fundamento absolutamente diferente, que nunca foi
mencionado pela fiscalização, qual seja, que as notas fiscais 365, 366, 377,
382, 383 e 384 tratar-se-iam de insumos importados empregados em
produtos exportados, os quais permitiriam a utilização do crédito
correspondente para desconto de débitos na apuração das contribuições.
Seria vedado, segundo a DRJ, o ressarcimento ou compensação desses
créditos. Assim, por esse novo fundamento, houve a manutenção das
glosas relativamente às notas em questão.
O Doc. 07 da manifestação apresentou os documentos. De fato, teria razão
o contribuinte quanto à mudança da justificativa oferecida pela DRJ em sua
decisão. Em particular porque a própria Receita Federal já se posicionou
sobre a matéria dos créditos a ressarcir originários de importações, na
citada Solução de Consulta Cosit/RFB no 70/2018.
Não constam, na planilha de bens, valores glosados apenas pelo motivo de
não incidência na aquisição, no trimestre em apreço. Porém, a despeito de
eventual confusão que possa ter se originado do despacho decisório,
“filtrando” as notas fiscais em questão na planilha de glosa de bens anexa
Fl. 994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.895 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945239/2013-29
30
ao despacho, verifica-se que os valores foram objeto de crédito pela
diferença. Veja-se:

Tal procedimento foi correto, conforme análise do tópico anterior. Não há
o que se alterar no trabalho fiscal.
Serviços que não são insumos para fins de creditamento
Foram glosados valores de bens e serviços que não seriam parte do
processo produtivo da empresa, mas sim despesas outras, mesmo que
importantes.
Nesse item, trata-se dos serviços. Os bens adquiridos já foram
contemplados no capítulo 3 desse voto. Eram, basicamente, combustíveis,
sendo que, afastado o impedimento da recorrente para pleitear créditos
do consórcio Alumar, já houve reconhecimento do enquadramento das
aquisições do consórcio na qualidade de insumos.
Para prosseguir a apreciação, não há como fugir de uma breve digressão
sobre o conceito de insumos no regime não cumulativo das contribuições,
aliás, como feito pela interessada em suas peças contestatórias e,
igualmente, no despacho decisório e decisão da DRJ.
É de se delimitar, então, o que se entende por insumo, referido na
legislação de regência. A sistemática da não cumulatividade do PIS e da
Cofins está basicamente regrada no art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, que tratam sobre quais créditos poderão ser descontados
(Lei 10.833/03):
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a.
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata
o art. 2o, da Lei no 10.845, de 3 de julho de 2002, pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
CNPJ do Emitente
Razão Social do Emitente
No da
Nota
Fiscal
S
é
ri
Data de
Emissão D a t Código NCM C ó d C ó d
Descrição do Produto
Valor Total
da Nota Fiscal
Base de
Cálculo do
Cofins
Valor do
Crédito de
Cofins
Base de
Cálculo do PIS
Valor do
Crédito de
Pis
Motivo da Glosa
Diferença
Ajuste
N/A - importação CYTEC INDUSTRIES INC
366
2 14/11/2012 1/ 390690391054FLOCULANTE;SUPERFLOC;TOTE BIN
272.754,41

280.597,82

21.325,43

280.597,82

4.629,86

diferença BC e Nota
7.843,41

272.754,41

N/A - importação BASF SE
365
2 12/11/2012 1/ 760429201054PLUGRETIFICDORREFERENCIRZ596V 277.767,32

287.088,59

21.818,73

287.088,59

4.736,96

diferença BC e Nota
9.321,27

277.767,32

N/A - importação NALCO COMPANY
377
2 04/12/2012 2/ 390690291054FLOCULANTE;RED MUD;ISOTANKS
152.191,49

157.602,30

11.977,77

157.602,30

2.600,44

diferença BC e Nota
5.410,81

152.191,49

N/A - importação NALCO COMPANY
382
2 10/12/2012 2/ 390690291054FLOCULANTE;RED MUD;ISOTANKS
306.145,98

316.499,77

24.053,98

316.499,77

5.222,25

diferença BC e Nota
10.353,79

306.145,98

N/A - importação NALCO COMPANY
383
2 10/12/2012 2/ 390690291054FLOCULANTE;RED MUD;ISOTANKS
305.376,47

315.702,26

23.993,37

315.702,26

5.209,09

diferença BC e Nota
10.325,79

305.376,47

N/A - importação CYTEC DE MEXICO S.A. DE C.V
384
2 10/12/2012 2/ 391190231054INIBIDOR;DEPOSICAO MATERIAIS-C 412.620,51

461.549,34

35.077,74

461.549,34

7.616,06

diferença BC e Nota
48.928,83

412.620,51

Fl. 995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.895 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945239/2013-29
31
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI. (Redação dada pela Lei no
10.865 de 2004).
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica;(Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
.........................................
Art. 92. A Secretaria da Receita Federal editará, no âmbito de sua
competência, as normas necessárias à aplicação do disposto nesta Lei. (gn).
Após longa controvérsia, o julgamento do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) no Recurso Especial (REsp) no 1.221.170/PR, submetido
à sistemática dos recursos repetitivos de que tratam os arts. 1.036 e
seguintes do NCPC, fixou entendimento aplicável à matéria. Em tal
julgado, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) assim ementou e
assentou as seguintes teses
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À
LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO
ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO
CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o
comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003,
que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade
ou
relevância,
vale
dizer,
considerando-se
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou
serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido
e, nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos
autos à instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o
objeto social da empresa, a possibilidade de dedução dos créditos realtivos
a custo e despesas com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e
exames laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção
individual-EPI.
Fl. 996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.895 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945239/2013-29
32
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e
404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item
- bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
Importa citar as razões apresentadas pela Ministra Regina Helena Costa,
incorporadas ao voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator:
STJ – REsp 1.221.170 - PR (páginas 33 a 35 do inteiro teor)
É importante registrar que, no plano dogmático, três linhas de
entendimento são identificáveis nos votos já manifestados, quais sejam:
i) orientação restrita, manifestada pelo Ministro Og Fernandes e defendida
pela Fazenda Nacional, adotando como parâmetro a tributação baseada
nos créditos físicos do IPI, isto é, a aquisição de bens que entrem em
contato físico com o produto, reputando legais, via de consequência, as
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004;
ii) orientação intermediária, acolhida pelos Ministros Mauro Campbell
Marques e Benedito Gonçalves, consistente em examinar, casuisticamente,
se há emprego direto ou indireto no processo produtivo ("teste de
subtração"), prestigiando a avaliação dos critérios da essencialidade e da
pertinência. Tem por corolário o reconhecimento da ilegalidade das
mencionadas
instruções
normativas,
porquanto
extrapolaram
as
disposições das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003; e
iii) orientação ampliada, protagonizada pelo Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, Relator, cujas bases assenhoreiam-se do conceito de insumo da
legislação do IRPJ. Igualmente, tem por consectário o reconhecimento da
ilegalidade das instruções normativas, mostrando-se, por esses aspectos, a
mais favorável ao contribuinte.
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com
o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o
serviço, constituindo elemento estrutural e inseparável do processo
produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes
prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva
Fl. 997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.895 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945239/2013-29
33
(v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,
equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida,
da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo
emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço. (grifos do
original)
Desse modo, a atividade econômica da pessoa jurídica é vista pelo prisma
do processo produtivo. Ainda, é interessante, por demarcar a análise
concreta do caso paradigma pele STJ, mencionar que o Ministro Mauro
Campbell Marques, em aditamento ao seu Voto, é bastante claro ao adotar
o entendimento vencedor, conforme conceito mais bem definido pela
Ministra Regina Helena Costa, incorporando os equipamentos de proteção
individual (EPI) aos insumos definidos em seu voto anterior (como restou
definido no voto vencedor), a saber:
Desse modo, em novo aditamento ao voto, apenas faço uma pequena
retificação para registrar que o retorno dos autos à origem também deverá
se dar para a verificação dos equipamentos de proteção individual - EPI
como insumos, isto é, se para o específico caso da empresa o são de
aquisição obrigatória ou não, tudo isso considerando a estreita via da prova
documental do mandado de segurança, que foi o instrumento aqui utilizado
pelo contribuinte.
Registro que o provimento do recurso deve ser parcial porque, tanto em
meu voto, quanto no voto da Min. Regina Helena, o provimento foi dado
somente em relação aos "custos" e "despesas" com água, combustível,
materiais de exames laboratoriais, materiais de limpeza e, agora, os
equipamentos de proteção individual - EPI.
Ficaram de fora gastos com veículos, ferramentas, seguros, viagens,
conduções, comissão de vendas a representantes, fretes (salvo na hipótese
do inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/03), prestações de serviços de
pessoa jurídica, promoções e propagandas, telefone e comissões (grifos
originais).
Tal conceito foi adotado administrativamente, em atenção ao art. 19 da Lei
10.522/2002,
e
foram
publicados
a
Nota
SEI
no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e o Parecer Normativo (PN) Cosit/RFB no
05, de 17/12/2018. Este esclareceu aspectos do julgado para fins de sua
adoção administrativa pela RFB. Também há previsão específica de
aplicação pelo Carf dos julgados no rito dos recursos repetitivos nos arts.
98 e 99 do RICARF (Portaria MF 1.634/2024).
O entendimento fixado pelo STJ foi intermediário, entre o adotado pela
RFB em suas instruções normativas e o pleiteado por muitas empresas.
Fl. 998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.895 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945239/2013-29
34
Assim, não se poderia limitar os créditos aos gastos com o aplicado
diretamente na fabricação, bem como ao que sofre desgaste na produção.
Tampouco, por outro lado, abrangeria gastos necessários à manutenção da
atividade empresarial, mas sim os dispêndios vinculados ao processo
produtivo apenas (atividade econômica), em suas fases, afastando outras
despesas. Ou seja, não é o conceito adotado para o IPI. Tampouco para o
IRPJ. A referida mudança não implica que o novo entendimento sobre o
conceito de insumos se sobreponha às vedações e limitações de
creditamento previstas em lei. E mais, mantém-se, inclusive em
decorrência de critério lógico, a necessidade de delimitação e escrituração
apartada, para o aproveitamento como crédito, no caso de gastos em bens
e serviços aproveitados tanto em áreas de produção como em outras
atividades da empresa.
Pois bem, no recurso voluntário, a empresa detalha seu processo
produtivo. Sem querer ser extensivo, cumpre citar brevemente uma
explicação geral e o questionamento específico em relação aos serviços:
As atividades desenvolvidas pela Recorrente têm início com a extração e o
beneficiamento da bauxita, por meio das seguintes etapas: Lavra, Britagem,
Homogeneização, Lavagem, Estocagem e expedição, detalhadas no
relatório apresentado com a manifestação de inconformidade (Doc. 05).
Para sintetizar essas etapas do processo, seguem abaixo algumas
considerações e imagens:
1. Lavra: extração de bauxita na mina, com lavra por tratores;
2. Britagem: redução do tamanho do minério em britadores;
3. Homogeneização: mistura de minérios de diversos teores por
empilhadeiras mecânicas;
4. Lavagem: tratamento da bauxita para atingir o produto desejado,
promovendo-se a desagregação do mineral útil, a gibbsita, do mineral
contaminante, a caolinita, em equipamento denominado Lavador Rotativo
(Obs: essa etapa que pode ser dispensada a depender da qualidade do
material e nível de exigência do cliente);
5. Estocagem e expedição: a bauxita é estocada em pilhas no Porto, para
aguardar os navios que deverão levá-la até as indústrias consumidoras.
.........................................
A bauxita, após a extração, é transportada, via fluvial e marítima, para São
Luís, no Estado do Maranhão, onde é refinada, em processo produtivo, pelo
Consórcio Alumar, conforme detalhamento constante no Relatório Técnico
apresentado com a manifestação de inconformidade (Doc. 06).
.........................................
Fl. 999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.895 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945239/2013-29
35
No processo de refino, realizado pelo Consórcio Alumar, acontecem
reações químicas entre os minerais, até que haja a obtenção da matéria-
prima do alumínio: a alumina.
Após isso, a alumina deixa a Unidade da Refinaria e segue para a obtenção
do alumínio metálico em cubas eletrolíticas (Unidade de Redução –
aplicação do Processo Hall-Heroult) ou vai para o Porto para exportação ou
comercialização interna. Vale ressaltar que no refino são utilizadas as
seguintes matérias-primas como insumos para obtenção da alumina:
.........................................
Contudo, o entendimento da Autoridade Fiscal, ratificado pelo acórdão
recorrido, não pode prosperar, pois tais serviços decorrem das contratações
das seguintes empresas: U&M, Fidens, Compacta, Norsul, Elcano, Itaguary,
Norsulmax, Pancoast, Bertolini, Visen e Levyequip, representando despesas
essenciais à consecução das suas atividades, sobretudo na fase de extração
da Bauxita, a exemplo dos seguintes:
• Escavação, carga, transporte, descarga e espelhamento de estéril - (Lavra
a céu aberto);
• Desmonte por escarificação, escavação, carregamento, transporte e
deposição no britador ou pilha de estoque, alimentação moega e etc;
• Aluguel de máquinas e equipamentos para execução dos serviços de lavra
a céu aberto;
• Regaste de fauna e flora, supressão vegetal, terraplanagem, retirada de
galhada, tronco, raízes, remoção de top soil e etc.
A simples observação da defesa e das planilhas anexas ao despacho
decisório permite inferir que se trata de diversos serviços, em uma
atividade de porte, muitos deles descritos genericamente, contemplando
atividades com no mínimo alguma diferenciação, e variadas empresas, que
também prestam serviços nem sempre iguais. Dessa forma, é necessário
partir de algum conjunto para a apreciação.
Na decisão contestada, assim constou:
Analisando a peculiaridade desses serviços, não há como caracterizar que
esses seriam insumos do processo produtivo.
Primeiro, porque não são serviços prestados durante o processo produtivo:
as atividades descritas se relacionam à extração da bauxita (pertinentes ao
setor primário – extrativismo) e não ao seu beneficiamento (pertinentes ao
setor secundário – industrialização).
Segundo por não se encaixarem no conceito já anteriormente demonstrado
quanto aos fatores essencialidade (elemento estrutural e inseparável do
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.895 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945239/2013-29
36
processo produtivo ou do serviço) e relevância (integre ou faz parte do
processo de produção), na linha em que decidiu o STJ.
Na planilha de glosa de serviços, juntada como arquivo não paginável na
pág. 4 dos autos, verifica-se dois grupos com as seguintes descrições:
“Escavação, carga, transporte, descarga e espelhamento de estéril - (Lavra
a céu aberto)” e “Regaste de fauna e flora, supressão vegetal,
terraplanagem, retirada de galhada, tronco, raízes, remoção de top soil e
etc”. Sobre esses itens, entende-se que deva ser revertida a decisão a quo.
A extração da bauxita é fase anterior à produção da alumina ou do
alumínio. Isso não invalida os respectivos gastos como parte do processo
produtivo. Para tanto, é possível se valer do próprio parecer da RFB que
incorporou, para adoção administrativa, o conceito de insumos da decisão
paradigma do STJ supra mencionada, a saber:
Parecer Normativo (PN) Cosit/RFB no 05, de 17/12/2018:
168. Como características adicionais dos bens e serviços (itens)
considerados insumos na legislação das contribuições em voga, destacam-
se:
a) somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo
de produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a
terceiros, excluindo-se do conceito itens utilizados nas demais áreas de
atuação da pessoa jurídica, como administrativa, jurídica, contábil, etc.,
bem como itens relacionados à atividade de revenda de bens;
.........................................
h) havendo insumos em todo o processo de produção de bens destinados à
venda e de prestação de serviços, permite-se a apuração de créditos das
contribuições em relação a insumos necessários à produção de um bem-
insumo utilizado na produção de bem destinado à venda ou na prestação
de serviço a terceiros (insumo do insumo);
Dessa forma, é reconhecido pela RFB que a produção do próprio insumo,
etapa do processo produtivo, mesmo que o mesmo não seja o produto
(comercializado) está abarcada pelo conceito legal. Não há o que opor ao
reconhecimento do crédito de tais gastos, todos aqueles na planilha de
glosas cuja descrição é “Escavação, carga, transporte, descarga e
espelhamento de estéril - (Lavra a céu aberto)”.
O outro item acima merece igual sorte. A terraplanagem já tem sido
reconhecida como geradora de crédito na atividade de mineração. Em tal
atividade, em especial de lavra ao céu aberto e extração, o trato adequado
do meio-ambiente deve ser reconhecido como integrante, relevante ao
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.895 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945239/2013-29
37
processo de produção. Serviços como tratamento de efluentes e remoção
de resíduos têm sido reconhecidos como parte desse tipo de produção.
Veja-se que o critério da relevância é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação
do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de
cada cadeia produtiva, seja por imposição legal. Muito embora a
necessidade de vinculação de forma minudente no caso da imposição legal,
sob pena de banalização da previsão, no caso da atividade mineradora tal
vinculação já tem sido reconhecida.
Cumpre citar duas decisões do Carf:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
PIS/PASEP E COFINS. REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE
INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no
10.637/2002 e do art. 3o, inciso II da Lei 10.833/2003, deve ser
interpretado com critério próprio: o da essencialidade. Referido critério
traduz uma posição "intermediária", na qual, para definir insumos,
busca-se a relação existente entre o bem ou serviço, utilizado como
insumo e a atividade realizada pelo Contribuinte.
Não é diferente a posição predominante no Superior Tribunal de
Justiça, o qual reconhece, para a definição do conceito de insumo,
critério amplo/próprio em função da receita, a partir da análise da
pertinência, relevância e essencialidade ao processo produtivo ou à
prestação do serviço.
ATIVIDADE DE MINERAÇÃO. INSUMOS. SERVIÇOS UTILIZADOS NA LAVRA
DO MINÉRIO.
Pela peculiaridade da atividade econômica que exerce, são imprescindíveis
à lavra do caulim os serviços relativos à terraplanagem, sondagem,
levantamento topográfico e serviço de bombeamento de PIG no
mineroduto, devendo, portanto, ser reconhecidos como insumos e
concedido o direito ao crédito à Contribuinte.
(Acórdão:
9303-006.100;
processo
10280.003593/2006-14;
sessão:
12/12/2017; 3a Turma CSRF).
.....................
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.895 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945239/2013-29
38
PIS/PASEP. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido
no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja
decisão deve ser reproduzida no âmbito deste conselho.
PIS/PASEP. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. GASTOS COM
TRATAMENTO DE EFLUENTES. POSSIBILIDADE.
Para que determinado bem ou prestação de serviço seja considerado
insumo na sistemática da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS
e da COFINS, imprescindível a sua essencialidade e relevância ao processo
produtivo ou prestação de serviço, direta ou indiretamente. Restou
caracterizada a essencialidade/relevância das despesas com tratamento de
efluentes.
(...)
(Acórdão:
3401-012.506;
processo
10920.721033/2016-34;
sessão:
14/10/2023; 1a Turma da 4a Câmara da 3a Seção do Carf).
Nenhum motivo adicional para a glosa foi manejado, de modo que devem
ser reconhecidos os créditos referentes à seguinte descrição constante da
planilha de glosa dos serviços: “Regaste de fauna e flora, supressão
vegetal, terraplanagem, retirada de galhada, tronco, raízes, remoção de
top soil e etc”.
Prosseguindo a análise dos serviços, destaca-se a explicação no recurso
voluntário para os seguintes prestadores:
Já o serviço prestado pela “Fidens Engenharia S.A.” (Doc. 10 da
manifestação de inconformidade), posteriormente, também, acrescido dos
serviços da “U&M Mineração e Construção S.A.” (Doc. 11 manifestação de
inconformidade), “Itaguary Agenciamento e transporte de cargas Ltda”.
(Doc. 12 manifestação de inconformidade), “Transporte Bertolini Ltda.”,
(Doc. 13 manifestação de inconformidade), “Cia Navegação Norsul” (Doc.
14 manifestação de inconformidade), “Pancoast Navegação Ltda” (Doc. 15
manifestação de inconformidade), “Empresa de Navegação Elcano S.A.”.
(Doc. 16 manifestação de inconformidade), tratam-se de atividades de
lavra a Céu aberto compreendendo: Escavação, Carga, Transporte e
Descarga de Minério, Carga de minério Britado para alimentação da planta
de lavagem e carga de Minério Lavado nos vagões, cuja essencialidade se
explica pelo fato de que a atividade de extração da Bauxita depende
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.895 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945239/2013-29
39
necessariamente da realização dessas atividades (laudo técnico juntado
com a manifestação de inconformidade – Doc. no 6).
As comprovações referidas constam da manifestação de inconformidade.
Os serviços prestados pelas empresas acima indicadas acrescentado a
Norsulmax Navegação S/A, que segue na mesma linha, devem ser
validados como integrantes da base de cálculo dos insumos.
Em resumo, deve ser revertida a glosa e validados os créditos decorrentes
da prestação de serviços.
5
CRÉDITOS DE BENS INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO.
A empresa também contesta a glosa. Entende que:
Diante desse contexto, foi decidido que não seria possível reverter tais
glosas, pois os itens glosados estariam fora do conceito de máquinas e
equipamentos.
Não merece prosperar esse entendimento.
De fato, o arcabouço contábil e legal trazido pela DRJ, com vistas a
complementar o despacho decisório, traz a correta definição de ativo
imobilizado. No entanto, o julgador não avaliou corretamente as despesas
que deram ensejo ao pedido de ressarcimento da Recorrente. Isso porque,
os itens glosados devem ser olhados em seu conjunto, já que são despesas
incorridas na construção/instalação dos bens que compõem o ativo
imobilizado.
Com efeito, o projeto Juruti consistiu na construção de um complexo
industrial para a mineração de bauxita, em Juruti/PA. Nesse
empreendimento de grandes proporções houve a construção de um porto,
ferrovia, área de beneficiamento do minério, bem como as minas e toda a
estrutura de apoio às instalações em questão. Nessa região, a Recorrente
desenvolve atividades de extração e processamento da bauxita, remetendo
esse material para outra unidade, no Maranhão, onde ocorre a
transformação da bauxita em alumina.
.........................................
As máquinas e equipamentos utilizadas pela Recorrente têm aplicabilidade
em diversas atividades de engenharia e gerenciamento de projetos, como,
por exemplo, na prevenção de riscos envolvidos na extração de Bauxita e
também pesquisas geológicas de mineração desenvolvidas na mina do
Município de Juruti/PA; assim como a prevenção de riscos envolvidos em
atividades de engenharia desenvolvidas na refinaria do Consórcio ALUMAR,
as quais, por sua vez, fazem parte efetivamente do processo produtivo da
Recorrente, sendo essenciais ao desenvolvimento de suas atividades.
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.895 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945239/2013-29
40
.........................................
Com efeito, as obras de montagem eletromecânica são serviços de
implantação da infraestrutura fabril, na qual são realizadas instalações
completas de diversos tipos de equipamentos e estruturas como, por
exemplo, tanques, tubulações, subestações de energia, instrumentação e
automação, estruturas metálicas etc. É um tipo de serviço fundamental
para o segmento industrial do qual faz parte a Recorrente.
E como se pode verificar das fotos reproduzidas no presente tópico, bem
como de outras que integraram o extenso relatório elaborado pela KPMG, o
complexo industrial da Recorrente é composto por diversos bens e
estruturas que necessitaram da prestação desse tipo de serviço de
construção.
Assim, a empresa teve parte do informado na categoria de créditos
decorrentes de bens do ativo imobilizado, pelo valor de aquisição, glosado.
A glosa foi mantida na primeira decisão e impetrado o recurso, como visto.
Veja-se, por primeiro, a legislação de referência (transcrita a Lei
10.833/2003, em texto aplicável, também, ao PIS):
Lei no 10.833/2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a: (...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços. (...)
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista
no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor: (...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (...)
§ 14. Opcionalmente, o contribuinte poderá calcular o crédito de que trata
o inciso III do § 1o deste artigo, relativo à aquisição de máquinas e
equipamentos destinados ao ativo imobilizado, no prazo de 4 (quatro)
anos, mediante a aplicação, a cada mês, das alíquotas referidas no caput do
art. 2o desta Lei sobre o valor correspondente a 1/48 (um quarenta e oito
avos) do valor de aquisição do bem, de acordo com regulamentação da
Secretaria da Receita Federal. (...)
Art. 92. A Secretaria da Receita Federal editará, no âmbito de sua
competência, as normas necessárias à aplicação do disposto nesta Lei. (gn).
A Receita Federal editou a IN SRF 457/2004 para disciplinar a matéria:
Máquinas, Equipamentos e outros Bens
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.895 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945239/2013-29
41
Art. 1o As pessoas jurídicas sujeitas à incidência não-cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), em relação aos serviços e bens adquiridos no
País ou no exterior a partir de 1o de maio de 2004, observado, no que
couber, o disposto no art. 69 da Lei no 3.470, de 1958, e no art. 57 da Lei no
4.506, de 1964, podem descontar créditos calculados sobre os encargos de
depreciação de:
I - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado para utilização na produção de bens destinados a venda ou na
prestação de serviços; e
II - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados
nas atividades da empresa.
§ 1o Os encargos de depreciação de que trata o caput e seus incisos devem
ser determinados mediante a aplicação da taxa de depreciação fixada pela
Secretaria da Receita Federal (SRF) em função do prazo de vida útil do
bem, nos termos das Instruções Normativas SRF no 162, de 31 de dezembro
de 1998, e no 130, de 10 de novembro de 1999.
§ 2o Opcionalmente ao disposto no § 1o, para fins de apuração da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, o contribuinte pode calcular
créditos sobre o valor de aquisição de bens referidos no caput deste artigo
no prazo de: (...)
(gn)
Da leitura dos artigos acima, admite-se os créditos para máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos
para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação
de serviços, tendo a base de cálculo do crédito, em regra geral, os encargos
de depreciação e amortização aplicados às máquinas, equipamentos e
outros bens.
Em se tratando da opção da pessoa jurídica pela utilização do crédito com
base no valor de aquisição dos bens, o comando legal do § 14 do art. 3o da
Lei no 10.833, de 2003, em sua interpretação literal, que se deve ter,
admite a possibilidade do creditamento imediato, contudo, só alcança “as
máquinas e equipamentos destinados à produção”. O mesmo
entendimento aplica-se nos casos de utilização do benefício previsto no
art. 1o da Lei no 11.774, de 2008, que, opcionalmente, em relação apenas à
aquisição de máquinas e equipamentos, poderão ser descontados créditos
sobre o valor de aquisição nos prazos que estabelece, de quatro anos,
calculados sobre o valor de aquisição.
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.895 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945239/2013-29
42
Portanto, trata-se de edificações e máquinas e equipamentos para a
utilização na produção de bens destinados a venda. A decisão da DRJ
também lembrou que:
O pronunciamento técnico CPC 27, expedido pelo Comitê de
Pronunciamento Contábeis (órgão composto por Instituições de Regulação
das Normas Contábeis do País), aprovado pelo Conselho Federal de
Contabilidade (CFC), Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Banco Central
do Brasil (BACEN), estabelece que os Ativos imobilizados são itens tangíveis
utilizáveis por mais do que um ano e que sejam detidos para uso na
produção ou fornecimento de mercadorias ou serviços, para aluguel ou
para fins administrativos.
Ademais disso, o art. 179, inciso IV, da Lei no 6.404/76 (lei das sociedades
por ações) estabelece que os direitos que tenham por objeto bens
corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia ou da
empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de
operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle
desses bens, serão classificadas no ativo imobilizado.
Pois bem, compulsando a planilha anexa ao despacho decisório (“Glosa –
Bens incorporados ao ativo imobilizado atualizado”), verifica-se que foram
descontados créditos sobre itens com diferentes datas de aquisição (desde
2007), sobre, entres outros, compras de:

Consultoria e serviços tecnicos especializados;

Fornecimento de refeições / Forn. de desjejum / Fornec. de lanche;

Fornec. de refeições / Fornec. de coffe break / Fornec. de almoço
especial;

Serviço de alojamento km53 e km2 / Fornecimento de refeição;

Prestação de serviço de vigilância;

Serviços de transportes, onibus com motoristas;

Mao de obra direta / Mao de obra indireta / Fornecimento de
equipamentos;

Ger. atividades de EHS - Projeto exp. Refinaria;

Serviço de administração geral;

Locação de bens móveis sem operador - Gerador(es) de energia;

002- Prestacao de Servico de Hotelaria atraves da Embarcacao
Amazon Ambassador;

Serviços de secagem e aquecimento do revestimento refratário;

0003- Fornecimento de diesel;

0002- Limpeza de Containers;
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.895 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945239/2013-29
43

W&J Taxi Aereo Ltda. Contrato para aeronave
Bandeirante
homologada
Carga,
passageiro
e
Aeromedico.

0002-
LINKS
EMBRATEL
DO
PORTO/BENEFICIAMENTO/ STR/BELEM
O grupo de bens acima não se enquadra nas condições legais para gerar
créditos decorrentes de bens incorporados ao ativo imobilizado, ou, em
particular, créditos com base no valor de aquisição. A glosa deve ser
mantida.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito,
para dar provimento parcial ao recurso para: (i) ser reconhecida a
legitimidade ativa da empresa para pleitear o ressarcimento, na proporção
de sua participação no consórcio Alumar, revertendo as eventuais glosas
fundadas apenas neste motivo, em particular sobre as aquisições de
combustível (óleo diesel e BPF) e tecido filtrante; e, (ii) reverter as glosas
sobre os serviços prestados caracterizados como insumos.
Quanto aos créditos em relação à locação de veículos, transcreve-se o
entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado do acórdão
paradigma:
Tendo sido designado pelo Presidente para redigir o voto vencedor, no
qual prevaleceu no julgamento, pelo provimento parcial do Recurso
Voluntário, reconhecendo que os serviços prestados pelas empresas
“Levyequip
equipamentos
Ltda”
e
“Visen
Engenharia
Ltda”,
correspondentes a locação de caminhão basculante, empilhadeira,
motoniveladora e outros, podem ser validados na base de cálculo dos
créditos do regime não cumulativo, revertendo, portanto, a glosa com a
locação destes veículos.
Prevaleceu neste colegiado o entendimento de que a legislação de
regência que prevê a possibilidade de créditos relativos à locação,
dispondo no inciso IV do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833,
de 2003, que se dá em relação a “aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da
empresa”, trata da possibilidade de crédito integral na aquisição de
máquina e equipamento destinados à produção de bens e prestação de
serviços, devendo-se identificar todos os equipamentos, no sentido amplo,
que estejam vinculados à produção de bens ou prestação de serviços, o
que certamente inclui os veículos locados analisados no caso concreto.
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.895 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945239/2013-29
44
Entendo, que cabe o creditamento das despesas com locação dos veículos
inerente a atividade da empresa e adoto como razão de decidir o mesmo
entendimento que tive ao acompanhar o relator, o ilustre conselheiro
Hélcio Lafetá Reis, no acórdão 3201-008.741, em Sessão realizada em
24/06/2021, onde em semelhança, esta turma sob outra formação,
concedeu por maioria dos votos, a despesa com “aluguel de veículos
comprovadamente utilizados nas atividades da pessoa jurídica”, ratificando
a posição da CSRF que através do Acórdão no 9303.011.556, não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do Acórdão
no 3201-004.269 de 09/2018 e, no mérito, negou provimento.
O Recorrente se contrapõe aduzindo que a glosa relativa às despesas com
aluguel de veículos deve ser revertida, pois o veículo alugado nada mais é
que uma máquina ou equipamento utilizado na atividade da empresa.
De acordo com o Dicionário Novo Aurélio (Rio de Janeiro, Nova Fronteira,
1999, p. 1279), dentre os significados do vocábulo “máquina”, encontram-
se os seguintes: (...) “3. Veículo locomotor (...) 10. Bras. SP GO Automóvel”.
Segundo a Wikipédia, “veículo (do latim vehiculum) é uma máquina que
transporta pessoas ou carga”, abrangendo, além dos automóveis, os
caminhões, que vêm a ser o elemento ora analisado.
Nesse sentido, havendo autorização legal ao desconto de crédito em
relação ao aluguel de máquinas utilizadas nas atividades da empresa, não
se restringindo, portanto, à utilização no parque produtor ou fabril
(produção), devem-se reverter as glosas relativas a aluguel de veículos
comprovadamente utilizados nas atividades da empresa, observados os
demais requisitos da lei.
Assim, com toda vênia, discordo do entendimento do ilustre Relator
Conselheiro, pois entendo que o aluguel de veículos se enquadra no inciso
IV do art. 3° das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003, que trata dos créditos
de aluguel de máquinas e equipamentos utilizadas nas atividades da
empresa.
Por essas razões e diante de todas as provas que constam nos autos, é
cediço a existência de direito creditório sobre os créditos relacionados as
locações destes veículos.
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário
para reconhecer os créditos oriundos das despesas com locação dos
veículos utilizados na atividade da empresa, observados os demais
requisitos da lei, e desde que os dispêndios se encontrem devidamente
lastreados em documentação comprobatória.
Conclusão
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.895 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945239/2013-29
45
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares de
nulidade e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário (i) para reconhecer a
legitimidade ativa do Recorrente para pleitear o ressarcimento, na proporção de sua participação
no consórcio Alumar, revertendo-se as glosas fundadas apenas nesse motivo, sobre as aquisições
de combustível (óleo diesel e BPF) e tecido filtrante; (ii) para reverter as glosas sobre os serviços
prestados caracterizados como insumos (escavação, carga, transporte, descarga e espelhamento
de estéril - lavra a céu aberto - e regaste de fauna e flora, supressão vegetal, terraplanagem,
retirada de galhada, tronco, raízes, remoção de top soil etc.) e (iii) para reconhecer o direito ao
desconto de créditos em relação à locação de veículos (caminhão basculante, caminhão comboio,
caminhão pipa, empilhadeira, escavadeira, motoniveladora e tratores de esteira).

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

VOTO VENCEDOR

Fl. 1010
DF CARF MF
Original